Tribunal: TJES
Processo: 5002533-47.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Regulamentação de Visitas
Data de julgamento: 2021-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002533-47.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: DAYANNE SANTOS DE OLIVEIRA
AGRAVADO: KASSIO JOSE DOS REIS MONTEIRO
RELATOR(A
):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 017 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER - Vogal / 027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002533-47.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: DAYANNE SANTOS DE OLIVEIRA

AGRAVADO: KÁSSIO JOSÉ DOS REIS MONTEIRO

RELATOR:
DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
DAYANNE SANTOS DE OLIVEIRA
contra a r. decisão que, nos autos da “ação revisional de regulamentação de visita” por ela ajuizada em face de
KÁSSIO JOSÉ DOS REIS MONTEIRO
, deferiu o pedido de reconsideração formulado por este para
“
restabelecer a normalidade das visitas do menor ao pai, na residência habitual da família do genitor, em contato com seus familiares
”
, além de haver indeferido a impugnação formulada pela autora, ora agravante, ao estudo psicossocial realizado na demanda originária.

Em suas razões recursais, pugna a parte agravante pela reforma do r.
decisum
hostilizado sob o argumento, em resumo, de não se encontrar devidamente fundamentado, bem como em virtude de haver se baseado em estudo psicossocial que
“não se utilizou da técnica adequada para a formação da avaliação conclusiva e dos atributos inerentes a um auxiliar do Juízo (eqüidistância e imparcialidade), mesmo sendo elaborado por psicóloga e assistente social da Secretaria Municipal de Assistência Social”
.

A partir de tais considerações, requer a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, de modo a manter a decisão liminar proferida anteriormente, a qual havia modificado a regulamentação de visita do filho dos litigantes. No mérito, pugna pela confirmação da tutela antecipada recursal e pela consequente reforma da r. decisão agravada.

Em ocasião anterior, proferi decisão (ID nº 774984) indeferindo o pedido liminar formulado no presente recurso.

Em contrarrazões (ID nº 850970), o agravado, além de pugnar pelo desprovimento deste agravo de instrumento, também suscitou a preliminar de intempestividade.

A Douta Procuradoria de Justiça, em manifestação constante ao evento nº 926039, opinou pela oitiva da recorrente tanto sobre a preliminar de inadmissibilidade recursal em decorrência da intempestividade suscitada pelo agravado, quanto pela impossibilidade de impugnação do laudo pericial, haja vista a ausência de previsão no rol taxativo do artigo 1.015 do CPC, esta última arguida pelo
parquet
.

Devidamente intimada, a agravante sustentou que o recurso por ela interposto preenche todos os requisitos necessários ao seu conhecimento, motivo pelo qual requereu a rejeição das preliminares aventadas nestes autos (ID nº 990391).

Em continuidade, a Douta Procuradoria de Justiça emitiu parecer (ID nº 1114504) opinando para que seja
“rejeitada a preliminar de intempestividade e acolhida a preliminar de inadmissão do recurso, uma vez que a matéria atacada não se enquadra no rol do artigo 1.015 do CPC. Caso contrário, recebido o recurso, que lhe seja negado provimento, mantendo-se in totum a decisão combatida”
.

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, 19 de abril de 2021.

TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Desembargador Relator

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002533-47.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: DAYANNE SANTOS DE OLIVEIRA

AGRAVADO: KÁSSIO JOSÉ DOS REIS MONTEIRO

RELATOR:
DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO – PRELIMINAR

INTEMPESTIVIDADE

Em suas contrarrazões, o agravado suscitou a preliminar de intempestividade do presente recurso, sob o argumento, em síntese, de que os processos judiciais que tramitam em meio eletrônico, por meio do sistema PJe, tiveram os prazos retomados no dia 04 de maio de 2020, conforme disposto no art. 3º, do Ato Normativo nº 68/2020.

Compreende, assim, o recorrido, que, o prazo para a interposição do presente agravo de instrumento seria o dia 05 de maio de 2020, de modo tal que, por haver sido interposto em 28 de setembro de 2020, resta constatada sua intempestividade.

A preliminar suscitada não merece prosperar, tendo em vista que, embora o recurso de agravo de instrumento, de fato, deva tramitar via sistema eletrônico, os autos originários são físicos, sendo que estes tiveram o transcurso do prazo retomado tão somente a partir do dia 28 de setembro de 2020, conforme art. 30, inciso III, do Ato Normativo nº 88/2020.

O que se verifica, assim, é que, mesmo que o recurso de agravo de instrumento deva ser iniciado pelo meio eletrônico, o prazo para sua interposição havia ficado suspenso pela edição de ato normativo por este Egrégio Tribunal de Justiça em que fora reconhecida a pandemia do novo coronavírus, justamente em virtude de que a decisão agravada fora proferida em processo físico.

Nesse sentido, considerando que o presente recurso fora interposto no dia 28 de setembro de 2020, isto é, no primeiro dia de retomada dos prazos dos processos físicos, não há que se falar em sua intempestividade.

Assim é como se posicionou a Douta Procuradoria de Justiça, ao afirmar que
“por estarmos diante de processo físico, que tramita na Comarca de Muqui, e não de processo eletrônico, deve ser contado o início do prazo a partir do dia 28/09/2020. Portanto, levando em consideração que o agravo foi protocolado em 28/09/2020, tenho que merece ser admitido, eis que tempestivo”
(ID nº 1114504).

Ante o exposto, rejeito a preliminar de intempestividade suscitada pelo agravado.

É como voto.

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002533-47.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: DAYANNE SANTOS DE OLIVEIRA

AGRAVADO: KÁSSIO JOSÉ DOS REIS MONTEIRO

RELATOR:
DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO – PRELIMINAR

CABIMENTO

Em seu parecer, a Douta Procuradoria de Justiça suscitou a preliminar de inadmissibilidade do presente recurso por ausência de cabimento, tendo em vista haver considerado que a parte agravante, ao impugnar o estudo psicossocial realizado perante a instância primeva, estaria trazendo ao exame deste órgão
ad quem
uma matéria recursal que não se enquadra no rol do art. 1.015, do CPC/15.

Conforme anteriormente relatado, a agravante, em suas razões recursais, pugnou pela reforma do r.
decisum
hostilizado sob o argumento, em resumo, de que o magistrado singular, ao acolher o pedido de reconsideração formulado pelo agravado, teria se baseado em estudo psicossocial que
“não se utilizou da técnica adequada para a formação da avaliação conclusiva e dos atributos inerentes a um auxiliar do Juízo (eqüidistância e imparcialidade), mesmo sendo elaborado por psicóloga e assistente social da Secretaria Municipal de Assistência Social”
.

E foi a partir de tais considerações que requereu a manutenção da decisão liminar proferida anteriormente, a qual havia modificado a regulamentação de visita do filho dos litigantes.

Compreendo, nesse sentido, que a recorrente, ao interpor o presente recurso, pretende, em verdade, modificar a decisão que reconsiderou a liminar, a fim de que o menor não tenha contato com os familiares de seu genitor quando este fosse realizar as visitas autorizada pelo juízo
a quo
. E, para tanto, argumentou que o pedido de reconsideração formulado pelo ora agravado fora deferido tão somente após a realização do estudo psicossocial, o qual, segundo sua compreensão, não revelaria a realidade dos fatos.

Partindo de tais premissas, o que se vislumbra é que a matéria ora atacada se consubstancia em análise de pleito de tutela provisória – que havia sido proferido em um sentido e depois fora modificado –, hipótese recursal prevista no art. 1.015, inciso I, do CPC/15, sendo que a insurgência da recorrente em relação às conclusões lançadas no estudo psicossocial se trata de fundamentação referente ao seu pedido de reforma da decisão agravada, a qual, como dito, tratou de matéria cujo cabimento recursal é previsto pelo Código de Processo Civil.

Ante o exposto, rejeito a preliminar de ausência de cabimento do presente recurso.

É como voto.

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002533-47.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: DAYANNE SANTOS DE OLIVEIRA

AGRAVADO: KÁSSIO JOSÉ DOS REIS MONTEIRO

RELATOR:
DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO – MÉRITO

Consoante anteriormente relatado, cuidam os autos de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
DAYANNE SANTOS DE OLIVEIRA
contra a r. decisão que, nos autos da “ação revisional de regulamentação de visita” por ela ajuizada em face de
KÁSSIO JOSÉ DOS REIS MONTEIRO
, deferiu o pedido de reconsideração formulado por este para
“
restabelecer a normalidade das visitas do menor ao pai, na residência habitual da família do genitor, em contato com seus familiares
”
, além de haver indeferido a impugnação formulada pela autora, ora agravante, ao estudo psicossocial realizado na demanda originária.

Em suas razões recursais, pugna a parte agravante pela reforma do r.
decisum
hostilizado sob o argumento, em resumo, de não se encontrar devidamente fundamentado, bem como em virtude de haver se baseado em estudo psicossocial que
“não se utilizou da técnica adequada para a formação da avaliação conclusiva e dos atributos inerentes a um auxiliar do Juízo (eqüidistância e imparcialidade), mesmo sendo elaborado por psicóloga e assistente social da Secretaria Municipal de Assistência Social”
.

A partir de tais considerações, requer a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, de modo a manter a decisão liminar proferida anteriormente, a qual havia modificado a regulamentação de visita do filho dos litigantes. No mérito, pugna pela confirmação da tutela antecipada recursal e pela consequente reforma da r. decisão agravada.

Em ocasião anterior, proferi decisão (ID nº 774984) indeferindo o pedido liminar formulado no presente recurso.

Em contrarrazões (ID nº 850970), o agravado pugnou pelo desprovimento deste agravo de instrumento.

A Douta Procuradoria de Justiça emitiu parecer (ID nº 1114504) opinando para que seja
“rejeitada a preliminar de intempestividade e acolhida a preliminar de inadmissão do recurso, uma vez que a matéria atacada não se enquadra no rol do artigo 1.015 do CPC. Caso contrário, recebido o recurso, que lhe seja negado provimento, mantendo-se in totum a decisão combatida”
.

Antes de adentrar no exame da controvérsia, reputo pertinente tecer breves considerações acerca dos fatos narrados pelos litigantes em suas respectivas peças processuais.

A parte ora recorrente ajuizou, perante a instância primeva, “ação revisional de regulamentação de visita” contra o agravado, alegando a necessidade de modificação da visitação do menor J. M. de O. M. (filho de ambos os litigantes), a qual fora estabelecida em acordo homologado no processo nº 0000443-48.2017.8.08.0036, no qual restou transacionado que
“o Agravado visitaria em finais de semana alternados, no sábado e domingo, pegando o menor às 08:00 e devolvendo às 21:30 horas; que o Agravado teria o menor em sua companhia na segunda quinzena das férias de julho e na primeira metade das férias de fim de ano, bem como dia dos pais e no seu aniversário, natal nos anos ímpares e ano novo nos anos pares, carnaval nos anos pares e Semana Santa nos anos ímpares. Com a genitora, o menor ficaria no dia das mães e no seu aniversário, aniversário do menor nos anos pares e nos anos ímpares com o genitor, e a partir de janeiro de 2019, o menor dormiria na residência do genitor nos finais de semana da visita”
.

Para tanto, afirma a autora que, em 27 de junho 2019, foi agredida, na presença do menor, pela atual companheira do recorrido e pela filha deste, o que teria gerado um impacto emocional à criança.

Diante de tais fatos, pugnou a recorrente, perante o juízo primevo, pelo deferimento da medida liminar a fim de que fosse mantido o direito de o agravado conviver com o infante, mas com limitação do contato da esposa e filha daquele.

Foi, então, que o juízo
a quo
antecipou os efeitos da tutela para determinar que
“se mantenha o direito do pai em ter a convivência direta com seu filho, tal como já fixado à fl. 13/14, assegurando-se que sua esposa e filha, já nominadas, não tenham contato com o menor”
. Na mesma ocasião, foi determinada a realização de Estudo Psicossocial pelo CREAS, junto à residência de ambos os genitores,
“visando subsidiar uma avaliação acerca dos fatos, bem como o estado psicológico do menor João Miguel”
.

Citado, o genitor da criança, ora recorrido, ofertou contestação, no bojo da qual pugnou pela reconsideração da medida liminar, afirmando a inverdade dos fatos narrados pela requerente, a boa convivência do menor com todos os familiares e, por fim, a ocorrência de alienação parental por parte da genitora.

Em continuidade, foi juntado aos autos o relatório psicossocial, no qual foram narrados os diversos atendimentos realizados pela Assistente Social e pela Psicóloga do CREAS no âmbito familiar dos envolvidos no presente litígio.

Foi, então, ouvido o Ministério Público, o qual se manifestou favoravelmente ao pedido de reconsideração formulado pelo agravado.

Em seguida, a autora peticionou no bojo da demanda de origem apresentado impugnação em face do parecer psicossocial.

Após, o magistrado singular proferiu a decisão agravada e, como já dito, deferiu o pedido de reconsideração formulado pelo recorrido para
“
restabelecer a normalidade das visitas do menor ao pai, na residência habitual da família do genitor, em contato com seus familiares
”
, além de haver indeferido a impugnação ao estudo psicossocial formulada pela autora.

E foi justamente em face do supracitado pronunciamento judicial que a demandante interpôs o presente recurso, requerendo, consoante outrora salientado, a reforma da r. decisão agravada, a fim de que sejam restabelecidos os efeitos da decisão liminar proferida anteriormente, a qual havia modificado a regulamentação de visita do filho dos litigantes, garantindo a visita do genitor mas sem que o menor tivesse contato com os familiares daquele.

Pois bem. Assevero desde já que não vislumbro a existência de vício de nulidade no pronunciamento judicial agravado, porquanto a fundamentação adotada pelo magistrado
a quo
foi suficientemente apta a demonstrar as razões para decidir.

Como é sabido, é entendimento já pacífico que a fundamentação sucinta não se confunde com falta de fundamentação, não havendo que se falar em afronta ao artigo 93, IX, da CF.

Sobre o tema, eis o entendimento do C. STJ:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL (CPC/73). AÇÃO RESCISÓRIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. 1. Inexistência negativa de prestação jurisdicional ou carência de fundamentação, quando o acórdão recorrido, ainda que de forma sucinta, aprecia com clareza as questões essenciais ao julgamento da lide. 2. (...).

(AgInt no REsp 1599416/MS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/09/2017, DJe 18/09/2017). grifei.

______________________

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 535 E 131 DO CPC/73. INEXISTÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. (.). 2. "A sentença que se apresenta fundamentada, ainda que de forma sucinta, não dá ensejo ao decreto de nulidade" (REsp 734.135/RS, Rel. Ministro Fernando Gonçalves, Quarta Turma, julgado em 19/02/2008, DJe 03/03/2008). 3. (...).

(AgInt no AREsp 407.917/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 07/02/2017, DJe 14/02/2017). grifei.

A parte recorrente afirma que a decisão se baseou em fundamentação genérica, não demonstrando suficientemente os motivos pelos quais teria rejeitado sua impugnação ao estudo psicossocial e acolhido o pedido de reconsideração do agravado.

Observo, contudo, que o juízo primevo fundamentou adequadamente seu pronunciamento, fazendo constar expressamente que considera que o genitor possui condições de receber a visitação de seu filho, por possuir um lar adequado para tanto, inclusive sem prejuízo do contato com seus familiares, não desabonando, em nenhuma passagem de sua decisão, qualquer característica relacionada à agravante.

Ademais, imputo pertinente registrar que o pedido formulado pelo réu fora deferido não apenas com base no estudo psicossocial realizado na demanda originária, mas também a partir do parecer prévio do Ministério Público, havendo restado por ambos consignado que a residência habitual do genitor é um lugar propício para receber a visitação do menor.

Neste diapasão, tenho que não merece ser acolhida a alegada ausência de fundamentação na decisão objurgada e, por conseguinte, não é o caso de se cogitar a violação ao artigo 93, IX, da CF/88
[1]
, notadamente se considerarmos, conforme salientado alhures, haver sido evidenciada a motivação que levou o magistrado singular a restabelecer as visitas do infante na forma como fora acordado anteriormente pelos genitores.

Superado tal ponto, passo, então, à análise das demais questões aventadas no presente recurso.

Sabe-se que a cognição exercida em sede de agravo de instrumento tem seus efeitos limitados àquela realizada pelo juízo primevo na decisão impugnada. Veja-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO FINANCEIRO - CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE IMPORTAÇÃO –
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – IMPOSSIBILIDADE - EFEITO DEVOLUTIVO RESTRITO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIMITAÇÃO HORIZONTAL – DECISÃO RECORRIDA
– INDEXAÇÃO DE CONTRATO À VARIAÇÃO CAMBIAL DE MOEDA ESTRANGEIRA – EXCEÇÃO NÃO CONTEMPLADA NO DL 857⁄69 – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.
O efeito devolutivo restrito do Agravo de Instrumento veda, sob pena de supressão de instância, o conhecimento de matérias que não foram objeto de apreciação por parte do juízo de primeiro grau.
(...) 4. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Agravo de Instrumento, 11169001861, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Publicação no Diário: 02/06/2017)

________________

(...) 4. -
O egrégio Tribunal de Justiça já assentou que em sede de agravo de instrumento somente podem ser analisadas aquelas matérias que foram submetidas ao crivo do Juízo originário, sob pena de supressão de instância
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 35179002833, Relator : DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 20/03/2018, Data da Publicação no Diário: 28/03/2018)

Nesse sentido, deve ser realizada a oportuna ressalva de que o limite imposto a este órgão
ad quem
deve ser o mesmo observado pelo magistrado
a quo
, qual seja, a (in)existência dos requisitos indispensáveis à concessão da tutela provisória de urgência, sem incursionar, para além do estritamente necessário, no conteúdo meritório do processo.

Por se tratar de infante em tenra idade e, ademais, considerando que a instrução probatória, ao que tudo indica, ainda não fora finalizada na instância primeva, saliento que a questão deve ser analisada com bastante acuidade, a fim de preservar a harmonia do núcleo familiar e, sobretudo, os interesses do menor.

Conforme outrora salientado, pugna a parte agravante pela reforma do r.
decisum
hostilizado sob o argumento, em resumo, de que o pedido de reconsideração fora acolhido pelo magistrado singular por haver se baseado em estudo psicossocial que
“não se utilizou da técnica adequada para a formação da avaliação conclusiva e dos atributos inerentes a um auxiliar do Juízo (eqüidistância e imparcialidade), mesmo sendo elaborado por psicóloga e assistente social da Secretaria Municipal de Assistência Social”
.

Em cognição sumária, própria desta via recursal, tenho que a agravante não se desincumbiu do seu ônus de comprovar a verossimilhança de suas alegações, haja vista que a formação do presente instrumento não foi acompanhada de qualquer elemento probatório apto a afastar a conclusão alcançada pelo estudo psicossocial, no sentido de que a residência do agravado é um local propício para receber a visitação de seu filho.

Ademais, naquele estudo, que contou com cinco atendimentos, envolvendo todos os familiares envolvidos no litígio, foi narrado que os integrantes da família do réu possuem
“um bom relacionamento com João Miguel, que durante as visitações a criança expressa que não quer voltar para a casa, o genitor verbaliza que o filho apesar de estar com a idade de 03 (três) anos ainda não fala, demonstrando atraso da linguagem e isso o deixa preocupado, que toda a família do genitor presenciou momentos em que a genitora tratava a criança de maneira agressiva, sem se importar com a presença deles”
.

Consta, inclusive, na conclusão do parecer psicossocial, a necessidade
“de fortalecimento de vínculos entre os pais de João Miguel, para trabalhar a convivência conflituosa existente no relacionamento dos genitores da criança”
.

Nesse sentido, o que se conclui, ao menos neste instante processual e com base em uma cognição perfunctória, é que inexiste prejuízo na manutenção da convivência do infante com seu genitor em sua residência, inclusive em contato com os familiares deste. Ao contrário, o que se vislumbra dos fatos narrados e provados nos autos é que esta forma de visitação e convívio atende ao melhor interesse do menor.

É preciso deixar claro, ainda, que o atendimento psicossocial envolve não apenas a avaliação da criança, mas, por óbvio, de todo o núcleo familiar no qual ela está envolvida, de modo tal que o simples fato de as profissionais da área (Assistente Social e Psicóloga do CREAS) haverem realizado apontamentos acerca das condições emocionais e sociais que envolvem a genitora, bem como a forma como esta lida com o infante, não é motivo suficientemente hábil, por si só, a afastar ou desabonar as considerações tecidas no estudo.

Assim, não se evidencia vício no parecer psicossocial quando a parte não traz elementos probatórios de que a análise técnica restou eivada de parcialidade. Como é sabido, os profissionais do Serviço Psicossocial são dotados de conhecimento técnico e elaboram parecer com fulcro nas provas colhidas em visitas designadas, sendo certo que se trata de profissionais auxiliares do juízo, envoltos, portanto, de presumida imparcialidade.

Com efeito, não se vislumbrando qualquer demonstração, por parte da agravante, de comprometimento ou de imparcialidade das profissionais especializadas que realizaram o estudo técnico do caso, este deve ser levado em consideração na definição da regulamentação das visitas do menor, assim como fizera o magistrado primevo.

Ainda que assim não fosse, imputo pertinente registrar que a decisão agravada, como já dito, não teceu qualquer consideração acerca do que fora constatado pela avaliação psicossocial em relação à agravante. O que se vislumbra, em verdade, é que o juízo
a quo
acolheu o pedido do genitor, reconsiderando a decisão liminar anteriormente deferida, para permitir a continuidade da visitação da criança sem impedir seu contato com os demais familiares daquele (genitor).

Delineadas todas essas considerações, o que se vislumbra, ao menos neste instante processual, é que a recorrente não conseguiu demonstrar a verossimilhança de suas alegações, porquanto o conjunto probatório que instrui o presente recurso não é hábil a subsidiar a adoção de medida que imponha gravame ao convívio do menor com seu genitor e a família deste.

Aliás, apenas como reforço argumentativo, é preciso registrar haver sido iniciado processo para averiguação de uma possível alienação parental perpetrada pela recorrente.

Pautado em tais premissas, compreendo, ao menos neste instante da relação processual, pela manutenção dos efeitos da decisão agravada, haja vista que, além de não ser possível vislumbrar a verossimilhança nas alegações despendidas pela agravante, verifico inexistir qualquer ilegalidade que pudesse dar ensejo à alteração da decisão vergastada, tendo sido o exame realizado pelo magistrado
a quo
compatível com a lei processual vigente e o entendimento pretoriano sobre o tema.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

[1]
IX todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença, em determinados atos, às próprias partes e a seus advogados, ou somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse público à informação;

VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº 5002533-47.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: DAYANNE SANTOS DE OLIVEIRA

AGRAVADO: KÁSSIO JOSÉ DOS REIS MONTEIRO

RELATOR:
DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

ACÓRDÃO

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS – DEFERIMENTO DE LIMINAR – CONTATO DO MENOR COM FAMILIARES DO GENITOR – SUSPENSO – REALIZAÇÃO DE ESTUDO PSICOSSOCIAL – RECONSIDERAÇÃO DA LIMINAR – IMPARCIALIDADE DOS PROFISSIONAIS – NÃO VERIFICADA – RECURSO DESPROVIDO.

1.
A concessão da tutela de urgência depende da comprovação simultânea dos requisitos previstos no artigo 300, do Código de Processo Civil/15, isto é, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

2.
Em cognição sumária, própria desta via recursal, verifica-se que a recorrente não se desincumbiu do seu ônus de comprovar a verossimilhança de suas alegações, haja vista que a formação do presente instrumento não foi acompanhada de qualquer elemento probatório apto a afastar a conclusão alcançada pelo estudo psicossocial, no sentido de que a residência do agravado é um local propício para receber a visitação de seu filho.

3.
Não se evidencia vício no parecer psicossocial quando a parte não traz elementos probatórios de que a análise técnica restou eivada de parcialidade. Como é sabido, os profissionais do Serviço Psicossocial são dotados de conhecimento técnico e elaboram parecer com fulcro nas provas colhidas em visitas designadas, sendo certo que se trata de profissionais auxiliares do juízo, envoltos, portanto, de presumida imparcialidade.

4.
Com efeito, não se vislumbrando qualquer demonstração, por parte da agravante, de comprometimento ou de imparcialidade das profissionais especializadas que realizaram o estudo técnico do caso, este deve ser levado em consideração na definição da regulamentação das visitas do menor, assim como fizera o magistrado primevo.

5.
Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.